Tribunal: TJSP
Processo: 2131984-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Sentença – Determinação de desocupação do imóvel – Expedição de mandado de desocupação do bem - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de

Ementa:

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Sentença – Determinação de desocupação do imóvel – Expedição de mandado de desocupação do bem - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2131984-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO AUGUSTO MARQUES, é embargada ROSANGELA FERRO DOS
SANTOS MEDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131984-78.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.165 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2131984-78.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Marcelo Augusto Marques
Embargada: Rosangela Ferro dos Santos Medina
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Santana
- Proc. n.o 1019062-45.2019.8.26.0001)
Juiz (a):
Adevanir Carlos Moreira da Silveira
VOTO N.o 45.165
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação
residencial Sentença Determinação de desocupação do imóvel
Expedição de mandado de desocupação do bem - Decisão
mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 40/43 que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada a fls. 14/15 (fls. 64/65 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em contrato de
locação para fins residenciais, que, entre outras disposições, manteve o decreto
liminar de despejo, tendo-se em conta que não há proibição à sua execução em
razão da pandemia da Covid19. Em embargos de declaração o agravante (réu),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131984-78.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.165 - fss
3
ora embargante, argui, em síntese, que há omissão e obscuridade no acórdão,
tendo-se em conta a manutenção da r. decisão proferida no caso vertente; que os
familiares do agravante fazem parte do grupo de risco e é dever do Estado a
preservação da vida em razão da pandemia que ocorre no país; que é necessário
conceder um prazo razoável para desocupação do imóvel em discussão.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão agravada que
manteve o despejo na demanda em discussão.
Verifica-se nos autos que a r. sentença que declarou
resolvido o contrato de locação celebrado e decretou o despejo do réu do imóvel
objeto da locação é datada de 17 de janeiro de 2020 (ver fls. 42/43), sem notícia,
a princípio, de recurso pela parte contrária, razão pela qual não se há de falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131984-78.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.165 - fss
4
concessão de prazo para desocupação do imóvel, considerando que já estamos
em 22 de julho de 2020.
Além disso, a turma julgadora entendeu que no caso
ora sob exame, “o réu, ora agravante, que é necessário um prazo para desocupação voluntária
do imóvel, tendo-se em conta a pandemia (coronavírus/covid-19). Este relator monocraticamente
determinou, por ora, suspensão do despejo no dia 16 de junho de 2020, ou seja, prazo razoável
para a parte contrária providenciar a desocupação do imóvel em razão da inadimplência e da
sentença prolatada na demanda em discussão” (fl. 42).
Sob o manto dos embargos de declaração o que busca
o agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravante pleiteia em linhas gerais ficar
no imóvel sem oferecer, a princípio, a contrapartida para a agravada em razão da
locação e da sentença prolatada, razão pela qual o fato da pandemia não muda o
que vem de ser dito na demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que
pretende o embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma
Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente
caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter
de infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados
pelas partes.
Oportuno
ressaltar
que
em
relação
ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131984-78.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.165 - fss
5
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração”
(EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j.
em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica